Tribunal: TJDFT
Processo: 0716038-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Embargos de terceiro. Domínio do bem transferido a terceiro. Honorários sucumbenciais. Princípio da causalidade. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível em face da sentença que julgou procedente o pedido em Embargos de Terceiro para retirar a constrição judicial sobre veículo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios e as custas processuais devem ser suportados pela parte embargante, ou pela parte embargada.
III. Razões de decidir
3. O Tema Repetitivo 872, do STJ, estabelece que, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada quando, tendo ciência da transmissão do bem para terceiro, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora do bem, em respeito ao princípio da causalidade.
4. O Enunciado de Súmula n. 303, do STJ, dispõe que os honorários advocatícios serão devidos àquele que causar a constrição indevida dos Embargos de Terceiro.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a sentença que condenou a parte embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 2. Nos embargos de terceiro acolhidos para desconstituir restrição judicial, os honorários advocatícios serão suportados pela parte embargada que, ciente da transmissão do bem, insistir na impugnação ou recurso, conforme a tese fixada no Tema Repetitivo 872, do STJ.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1452840/SP, Rel.: Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.9.2016; TJDFT, Acórdão 1954120, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 5.12.2024 e TJDFT, Acórdão 1847143, Rel.: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 11.4.2024.